Tribunal: TJMT
Processo: 1022999-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022999-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSELI HEINRICH HOSS - CPF: 703.569.101-48 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no

1022999-10.2024.8.11.0000
.

Origem: Segunda Vara da Comarca de Canarana.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
ROSELI HEINRICH HOSS
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESCABIMENTO DA INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da União no polo passivo da ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente diagnosticada com trombofilia (CID 10 – D.68.8), que pleiteia o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg, por período de sete meses. O recorrente alega que a obrigação seria exclusiva da União e requer sua exclusão do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de fornecimento do medicamento deve ser exclusiva da União ou se persiste a responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855178 RG (Tema 793), firmou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento médico, permitindo que a parte demandante ajuíze a ação contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

O laudo médico anexado aos autos comprova a necessidade do medicamento pleiteado, sendo vedada a negativa de fornecimento com base na alegação de limitação orçamentária ou administrativa.

A tese de exclusividade da União no fornecimento do medicamento não se sustenta, pois o direito à saúde exige atuação conjunta e cooperativa dos entes federativos para garantir o acesso pleno ao tratamento necessário.

As instâncias recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reafirmam a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento de medicamentos essenciais, independentemente da natureza do fármaco ou de sua inclusão em programas federais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, podendo a parte requerente ajuizar a demanda contra qualquer um deles.

A limitação orçamentária não pode ser utilizada como fundamento para negar o fornecimento de medicamento essencial, pois o direito à saúde prevalece sobre restrições financeiras e administrativas.

A inclusão da União no polo passivo da demanda não é obrigatória para o reconhecimento do dever de fornecimento de medicamentos por parte dos demais entes federativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 196 e 198; Lei no 9.099/1995, art. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I; Tema 1002 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; STF, Pet 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, N.U 1000222-74.2019.8.11.0107, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000318- 56.2024.8.11.0029 ajuizada por
ROSELI HEINRICH HOSS
, indeferiu o pedido de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, bem assim afastou a competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública.

As contrarrazões foram apresentadas.

O douto representante do Ministério Público, em id. 254852665 manifestou pelo parcial provimento do recurso, no sentido de reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça e, por consequência, a competência foi declinada para Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, bem como foi determinado que o processo originário n. 1000318-56.2024.8.11.0029 fosse remetido para o Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais.

Em Sessão de Julgamento o Ministério Publico ratificou tal parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a análise das preliminares de incompetência do juízo e do valor da causa se encontram prejudicadas, pois elas foram devidamente analisadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, foram acolhidas, razão pela qual o feito foi remetido para essa Turma Recursal.

Sendo assim, resta a análise do argumento de que o medicamento deve ser fornecido pela União.

Nesse passo, esclareço que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento vindicado não é exclusiva do União, como alega o recorrente.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a reclamante pretende o fornecimento
do medicamento
Enoxaparina 40mg, pelo período de 7 (sete) mês, por possuir histórico de aborto em outras gestações, foi diagnosticada com trombofilia (CID 10 – D.68.8), outros defeitos de coagulação e necessita usar o medicamento e
não possuindo recursos financeiros para o custeio do medicamento.

O recorrente afirma que
se trata de responsabilidade exclusiva da União, requerendo a exclusão do polo passivo.

Pois bem.
O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando os Entes Públicos se demonstram incapacitados para gerirem a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.”
(N.U 1000222-74.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Com efeito, diante da documentação médica juntada, indicando a necessidade do fármaco prescrito, bem como da prova da hipossuficiência financeira, impõe-se a manutenção da decisão.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1o
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Destarte, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

No caso em apreço o ato lesivo a reclamante se caracteriza pelo dispêndio administrativo e a necessidade de arcar financeiramente com os medicamentos mesmo não obtendo recursos para tanto, e estando abarcada por liminar que determinou a responsabilidade dos requeridos ao fornecimento.

Portanto, correta a sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, tendo em vista necessidade devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, limitado ao teto do Juizado.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025